Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-92.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-92.2019.8.14.0008

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

REPRESENTANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: MOVIMENTO - TRANSPORTE & LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA INÓCUA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO. EMPRESA SEGURADA QUE SE INSURGE QUANTO À COBRANÇA DAS MENSALIDADES VENCIDAS NOS 60 DIAS SUBSEQUENTES A RESCISÃO CONTRATUAL. CLARA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL AO PREVER A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO IMOTIVADO, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009, DA ANS. ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, ADMITE A DENÚNCIA IMOTIVADA APÓS A VIGÊNCIA DE DOZE MESES E MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ATENDIDO. ART. 373, I, DO CPC. COBRANÇA DOS VALORES. DEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MOVIMENTO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUARIA EIRELI
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
BRADESCO SAÚDE S/A
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 5131425 - Pág. 1/3):

“
Nos termos do artigo 373, do CPC/15, cabia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual se desincumbiu. À parte ré, por sua vez, cabia comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, o que não ocorreu, conforme demonstrado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a) Condenar a parte ré a ao pagamento R$ 25.240,37 (vinte e cinco mil duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), referente à apólice n.º 876/317/141663, faturas dos meses de fevereiro e março de 2018, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), a partir do inadimplemento contratual de cada fatura.

Extingo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação (§ 2º, artigo 85 do CPC).”.

Inconformada, a parte ré interpôs recursos de Apelação (Num. 5131431 - Pág. 1/14), arguindo em preliminar que houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, sem apreciar o pleito de inversão do ônus da prova ou deferir as provas que pretendia produzir.

Aduz, que a não comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Recorrente não se deu por desídia, mas sim pela ausência de produção de prova oral, configurando o cerceamento de defesa.

Ademais, afirma que o contrato de seguro previa claramente a suspensão dos serviços e o cancelamento por inadimplência após cinco dias de atraso, portanto, o inadimplemento obrigacional coincide com a possibilidade de resilição unilateral do contrato. Sendo assim, não seriam devidos os valores cobrados pelo autor.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que seja anulada, ante o alegado cerceamento de defesa, a fim de que seja dado o devido prosseguimento do feito para a produção probatória. Ou ainda, que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 5131446 - Pág. 1/10), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação de cobrança, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, e ainda, que o valor cobrado não seria devido.

Alega o autor em exordial (Num. 5131307), que a ré teria firmado com ele contrato de seguro saúde, apólice n.º 876/317/141663 desde 06/09/2012, sendo o cancelado partir de 25/04/2018, em razão do não pagamento dos prêmios mensais. Diante disso, ajuizou a presente demanda, para cobrar as mensalidades devidas de fevereiro e março de 2018, no valor total atualizado de R$ 26.024,58.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 5131402), postulando pela total improcedência da ação, sob o argumento de que o contrato teria sido cancelado após 5 (cinco) dias de atraso e não 60 (sessenta). Diante disso, a cobrança das mensalidades dos dois meses posteriores ao inadimplemento seria indevida.

Após a apresentação da Réplica (Num. 5131413), o d. juízo
a quo
proferiu Despacho (Num. 5131415), facultando as partes especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte ré apresentou Manifestação requerendo a produção de provas (Num. 5131420), já a parte autora ofereceu Manifestação requerendo o julgamento antecipado da lide (Num. 5131423).

Então, sobreveio a sentença recorrida, que julgou antecipadamente a lide por entender (Num. 5131425):
“(...) que versa apenas sobre questão de direito e as provas constantes dos autos já são suficientes para a formação de juízo de valor por parte do Órgão Judicial, estando o feito apto à prolação de sentença”.

Pois bem.

No que se refere a preliminar de nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, esta não merece acolhimento. Explico.

A autora/recorrente alega que teve seu direito tolhido, pois poderia provar o alegado durante o deslinde processual, mediante os depoimentos dos representantes legais da parte e a oitiva da testemunha arrolada, que era o gestor do contrato a época dos fatos.

Nesse contexto, é necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado previstos no CPC, nos artigos 370 e 371, está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, I, do CPC:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas.

No mesmo rumo, colacionam-se os seguintes julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o princípio do livre convencimento, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide.
2. Agravo regimental desprovido" ( AgRg no REsp n. 1.206.422/TO, Min. João Otávio de Noronha).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO.
PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.2. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 136.341/SP, Min. Luis Felipe Salomão).

Ora, no caso concreto, está mais do que evidenciado que a prova reclamada pelo insurgente seria absolutamente inútil para o fim pretendido, haja vista que os documentos apresentados, como ratificar-se-á adiante, são satisfatórios para o deslinde da demanda, de modo que o exame do caso prescinde da produção de mais provas, posto que a documental se mostra suficiente.

Em consequência, tem-se claro que o feito admitia julgamento antecipado, revelando-se absolutamente despropositada a dilação probatória pretendida pela ré, ora recorrente. Inexistiu, portanto, violação, pelo Magistrado
a quo
, ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Assim, refuta-se a preliminar elencada.

No que se refere ao mérito, adianto que igualmente não merece acolhimento os argumentos recursais, conforme passo a esclarecer.

As cláusulas contratuais discutidas nos autos assim dispõem:

12. CANCELAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO

12.1. SUSPENSÃO

12.1.1. O atraso no pagamento de qualquer valor contratual por período superior a 5 (cinco) dias implicará, mediante comunicação, na suspensão das coberturas contratadas até a efetiva regularização do débito, sem que caiba restituição da parcela já paga, não isentando o Estipulante da cobrança do prêmio em atraso nem da restituição dos valores dos sinistros ocorridos e pagos após a suspensão das coberturas contratadas.

O direito a cobertura será readquirido a partir da 0 (zero) hora do dia subsequente a regularização do pagamento do prêmio em atraso.

12.2. RESCISÃO

12.2.1. Constitui causa expressa de rescisão do contrato:

a) fraude comprovada;

b) a distribuição da ação ou a decretação de falência, de liquidação judicial/extrajudicial ou de recuperação judicial/extrajudicial, em face do Estipulante;

c) o pagamento feito por meio de cheque sem fundos e o atraso no pagamento de qualquer valor contratado por período superior a 15 (quinze) dias, desde que o Estipulante tenha sido notificado previamente, sem prejuízo do direito da Seguradora requerer judicialmente a quitação dos valores devidos, com suas consequências moratórias;

d) as exclusões de Segurados titulares e/ou dependentes, independente de motivo, que reduza o grupo segurável em 20% (vinte por cento) do número de vidas constantes da proposta de seguro;

e) descumprimento pelo Estipulante ou pela Seguradora das cláusulas e condições destas Condições Gerais.

12.2.2. Antes do término dos primeiros 12 meses de vigência deste contrato, é facultado a qualquer das partes rescindi-lo, mediante comunicação escrita, dirigida à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observadas as condições descritas adiante:

a) quando motivada pelo Estipulante na hipótese prevista na alínea “b” do item anterior, sem qualquer ônus; ou

b) imotivadamente, ou se motivada pelo Estipulante por qualquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item 12.2.1, condicionando o mesmo ao pagamento de multa pecuniária equivalente a 3 (três) vezes o valor da última fatura paga.

12.2.2.1. Após a vigência do período de doze meses, o contrato poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sem ônus.

12.3. Na hipótese de encerramento do seguro contratado, seja qual for o motivo, caberá ao Estipulante:

a) Assumir a responsabilidade por todos os custos decorrentes de sinistros, a partir da data de encerramento da apólice, bem como por penalidades ou multas, e quaisquer outras despesas havidas em decorrência de qualquer medida contra a BRADESCO SAÚDE, que envolva os Segurados da apólice, obrigando-se a ressarci-la, após a comunicação da respectiva ocorrência, de todos os valores que a BRADESCO SAÚDE venha a despender em decorrência de reclamações, seja de que natureza forem, envolvendo os Segurados; e

b) Assumir a responsabilidade por todos os custos decorrentes de sinistros, penalidades ou multas e quaisquer outras despesas havidas em reclamações, seja de que natureza forem,intentadas por Segurados que venham a ser mantidos na qualidade de Segurados da BRADESCO SAÚDE, após o término de vigência da apólice.

12.4. Caso a apólice seja integralmente cancelada e o Estipulante opte por não contratar novo seguro saúde ou plano de assistência médica e hospitalar com outra operadora, resultando na extinção do benefício de assistência à saúde oferecido por ele aos segurados titulares e seus dependentes, será facultado a estes, desde que inscritos até a data do cancelamento, a contratação de seguro individual ou familiar, sem a necessidade do cumprimento de novos prazos de carência. Para tanto deverão ser respeitadas as seguintes condições cumulativamente:

a) a seguradora esteja comercializando seguro individual ou familiar na data do cancelamento da apólice; e

b) a opção pela contratação do seguro individual ou familiar se dê em até 30 (trinta) dias do cancelamento da apólice.

12.4.1. Caso a empresa estipulante venha a contratar ou já possua outro seguro de assistência médica e hospitalar empresarial com outra operadora de planos ou seguros de saúde, não será caracterizada a extinção do benefício oferecido pelo estipulante de que trata o parágrafo anterior.

12.4.1.1. Compete ao estipulante informar ao segurado que a sua opção pela contratação individual deve se dar em até 30 (trinta) dias do cancelamento do seguro.

De início, observa-se que os argumentos recursais da ré confundem suspensão do contrato com a rescisão deste.

De fato, a cláusula 12.1.1 prevê que o contrato será suspenso após 5 (cinco) dias de atraso no pagamento de qualquer valor contratual. Contudo, a cláusula 12.2.2.1, dispõe que o contrato poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.

Diante disso, compulsando os autos, observa-se que o inadimplemento se deu em janeiro de 2018, portanto, sendo devidos os valores relativos aos 60 (sessenta) dias posteriores, exatamente como cobrado pelo autor, fevereiro e março de 2018.

Ademais, as referidas cláusulas contratuais são válidas e encontram-se em consonância com o art. 17 da Resolução ANS nº 195/99, que prevê:

Art. 17
As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único
.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Portanto, a apelante deverá arcar com o pagamento das mensalidades até a rescisão do contrato, ou seja, referente as parcelas de fevereiro e março de 2018, não havendo qualquer incorreção na cobrança constate na exordial.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SEGURO SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL.
Pedido formulado pela segurada. Cobrança de débitos após a resilição do contrato pela beneficiária. Beneficiária que alega ter solicitado o cancelamento do plano, por telefone, em outubro/2016.
Ação de execução cujo débito se refere aos valores vencidos nos meses de novembro e dezembro de 2016, ou seja, aos dois meses seguintes ao cancelamento. Contrato que prevê a necessidade de denúncia formal com 60 dias de antecedência. Estipulante que deve arcar com o pagamento do prêmio até 60 dias da comunicação do cancelamento. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.
Honorários majorados. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP - APL: 10151448020178260008 SP 1015144-80.2017.8.26.0008, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 11/10/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2018)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
APÓLICE DE SEGURO SAÚDE – MENSALIDADES INADIMPLIDAS PELA EMPRESA ESTIPULANTE
– DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Executada que defende a nulidade da execução, por inexistência de título extrajudicial (em razão da rescisão do contrato de seguro saúde e consequente inexigibilidade das mensalidades cobradas na modalidade "pré-pagamento") –
Execução que diz respeito às mensalidades vencidas em fevereiro e março de 2019, ou seja, nos 60 dias subsequentes ao pedido de cancelamento (feito em fevereiro/2019), em atendimento aos exatos termos do contrato – Ausência de abusividade da contratação e ciência inequívoca da empresa executada a respeito da exigência – Mensalidades devidas – Decisão mantida
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22350480720208260000 SP 2235048-07.2020.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 16/11/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020)

PLANO DE SAÚDE - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEGURADA QUE SE INSURGE QUANTO À COBRANÇA DAS MENSALIDADES VENCIDAS NOS DOIS MESES SUBSEQUENTES
- DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA -
Clara a redação da cláusula contratual ao prever a possibilidade de cancelamento imotivado, mediante notificação com 60 dias de antecedência. Contrato, ademais, firmado na vigência da Resolução Normativa 195/2009, da ANS (cujo art. 17, parágrafo único, admite a denúncia imotivada após a vigência de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias) - Cobrança dos valores em aberto, portanto, devida, eis que vencidos durante a vigência do contrato, Precedentes
- Honorária advocatícia - Embora o arbitramento tenha observado o disposto no § 4º do art. 20 do CPC, o valor fixado mostra-se excessivo, face ao abreviamento da lide e ausência de complexidade da matéria controvertida - Cabível sua redução para metade desse valor - Sentença reformada apenas para este fim -Recurso parcialmente provido” (Apelação nº 1095498-15.2014.8.26.0100, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SALLES ROSSI, j. 01/02/2016).

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES COBRADAS PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS O RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PLEITEANDO A RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO.

Contrato que, expressamente, dispõe que a intenção de não renovação da apólice deve ser expressada com, no mínimo, 60 dias de antecedência Contrato que permaneceu ativo e a disposição dos beneficiários, sendo devida a cobrança das mensalidades por tal período Recurso provido.
(Apelação nº 1125053-77.2014.8.26.0100, Relator (a): José Roberto Furquim Cabella; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 07/04/2016)

Assim, de rigor a manutenção da sentença, uma vez que o autor se desincumbiu do ônus constante no art. 373, I, do CPC, diferendo da ré que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, como ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo
(...)
cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n. 524).

A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. (...)"
(
in
Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, p. 71).

Destarte, o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, qual seja a cobrança das duas mensalidades após o inadimplemento contratual pela ré, nos termos do contrato pactuado entre as partes e da Resolução da ANS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

Por fim, em razão do improvimento recursal e com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024